Tribunal: TCU
Processo: 027.754/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1010/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf acerca do uso irregular de veículos oficiais. Em síntese, o denunciante aponta o uso de veículos oficiais pelos dirigentes da Codevasf em descumprimento das normas internas de transporte daquela unidade jurisdicionada. Considerando que a análise da unidade técnica apontou que não há indícios suficientes acerca da alegada irregularidade trazida pelo denunciante e que não se verificou alto risco ou materialidade nas situações trazidas a essa Corte de Contas, considerando os pareceres uniformes constantes dos autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 234, 235 e 236, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) deferir o pedido formulado pela Codevasf, de solicitação de acesso aos autos, à exceção da peça classificada como sigilosa, nos termos do art. 12, § 1o, da Portaria TCU 114/2020, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 027.754/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.